Tribunal: TJSP
Processo: 1021419-21.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Seguro – Mantido reconhecimento de venda casada – Devolução apenas do seu valor, de forma simples – Sentença reformada apenas nesse ponto – Parcial procedência – Recurso parcialmente provido.